Tribunal: TJSP
Processo: 1017418-17.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenização por danos materiais e morais. Sentença que acolheu preliminar de coisa julgada e julgou extinta ação em relação ao pedido de dano material e improcedente o pedido de dano moral. Inconformismo da parte autora. Preliminar. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Rejeição. Ausência de prejuízo à parte recorrente. Controle da decisão diante da possibilidade de sua

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenização por danos materiais e morais. Sentença que acolheu preliminar de coisa julgada e julgou extinta ação em relação ao pedido de dano material e improcedente o pedido de dano moral. Inconformismo da parte autora. Preliminar. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Rejeição. Ausência de prejuízo à parte recorrente. Controle da decisão diante da possibilidade de sua modificação em decorrência do efeito devolutivo da matéria impugnada em julgamento colegiado. Analogia ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil. Mérito. Reconhecimento de coisa julgada. Impedimento de se discutir o que já foi dirimido na demanda que envolva as mesmas partes, as mesmas pretensões e o mesmo objeto da lide, visando propiciar segurança e estabilidade nas relações jurídicas, de acordo com o artigo 301, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.